Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RÉU PRESO. CURADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença de improcedência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais e não comparecimento da autora à audiência.
2. A autora. Alegou união estável de setembro/2012 a julho/2022, comprovada por escritura pública declaratória.
3. O réu. Preso, representado por curador especial, não foi requisitado para audiência apesar de solicitação expressa da Curadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela: (i) não apreciação do pedido de designação de nova audiência formulado pela autora após sua ausência; e (ii) não oitiva do réu preso, o qual foi equiparado a réu ausente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova testemunhal e posterior julgamento de improcedência por insuficiência probatória. 5.1. Precedente da Casa: “(...) Diante das peculiaridades do caso concreto, sobressai que a solução adequada da controvérsia pressupõe a realização da prova testemunhal regularmente requerida pela parte Autora/Apelante e deferida pelo Magistrado de origem, a fim de elucidar certos aspectos necessários ao reconhecimento da união estável alegadamente havida entre as partes, tais como a extensão e a publicidade do suposto relacionamento. Apelação Cível provida. (00219703820158070009, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 4/3/2022.).
6. O reconhecimento de união estável depende da comprovação da convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família, consoante art. 1.723 do Código Civil, exigindo dilação probatória adequada.
7. A situação de encarceramento não pode ser equiparada à de réu ausente, pois sua localização é conhecida e existe possibilidade de manifestação de vontade mediante audiência, mediante simples requisição do preso ao estabelecimento prisional.
8. A Curadoria Especial não possui poderes para transigir acerca de direitos das partes, limitando-se à contestação por negativa geral, conforme disposto no art. 341, parágrafo único, do CPC.
9. Jurisprudência da Casa: “(...) 2. Considerando que o documento apresentado pela autora goza de presunção apenas relativa de veracidade, a existência de impugnação do réu torna necessária a dilação probatória, a fim de que seja efetivamente demonstrada a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. 3. No caso dos autos, o réu, preso, encontra-se assistido pela Curadoria Especial e o oferecimento de contestação por negativa geral, conforme permissivo no art. 341, parágrafo único, do CPC, impediu a caracterização da revelia e tornou controvertidos os fatos narrados na inicial. 4. Assim, não se vislumbra, na hipótese, situação justificadora do julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, mormente diante da inexistência de revelia e da necessidade de produção de outras provas, visando à efetiva demonstração da existência de união estável. 5. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, para a realização da adequada instrução probatória, sob pena de violação dos postulados constitucionais do devido processo legal e do contraditório. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.” (0715743-44.2022.8.07.0009, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, DJe: 08/03/2024).
IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Recursos conhecidos e providos. Sentença cassada para retorno dos autos à origem.
Tese de julgamento: "1. A não realização de audiência para oitiva de testemunhas, seguida de julgamento de improcedência por insuficiência probatória em ação de reconhecimento de união estável, caracteriza cerceamento de defesa. 2. O réu preso, representado por curador especial, não pode ser equiparado ao réu ausente, devendo ser oportunizada sua manifestação em juízo para efetivo contraditório bastando requisitar sua apresentação junto ao estabelecimento prisional onde se encontra."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723; CPC, arts. 341, parágrafo único, e 370.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1406156/SP; TJDFT, Acórdão no 0720240-67.2023.8.07.0009, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; TJDFT, Acórdão no 0715743-44.2022.8.07.0009, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível.